Tribunal: STF
Processo: RE 1570940
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. ICMS. Tema 957/RG. Questão infraconstitucional. Reserva de Plenário. Violação inocorrente. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a seu recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que tratou da exclusão de benefícios fiscais de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



    2. A decisão monocrática negou seguimento ao fundamento de que não houve violação aos dispositivos constitucionais mencionados; que não houve declaração de inconstitucionalidade; que a matéria em questão tem caráter infraconstitucional, nos termos do Tema 957/RG; e que para divergir da decisão do Tribunal de origem seria necessário reanalisar as provas nos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, o que não é possível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida violou a cláusula de reserva de plenário ou a Súmula Vinculante 10; (ii) saber se a controvérsia sobre a inclusão de benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL possui natureza constitucional e repercussão geral; e (iii) saber se o reexame da matéria fático-probatória é possível em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, mas sim resolvida a questão à luz da aplicação de regras de hermenêutica infraconstitucional.



    5. A discussão envolvendo a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional, conforme firmou o Plenário do STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.052.277 (Tema 957 da Repercussão Geral).



    6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    7. As razões apresentadas no agravo interno não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo interno conhecido e não provido.